Tribunal: STF
Processo: Rcl 17205
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.